Tribunal: CARF
Processo: 10825.901503/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901503/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte aos presentes autos o Termo de
Verificação Fiscal e eventuais documentos que o acompanham.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
Conselheiro Ari Vendramini - Relator
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-59.798,
exarado pela 3a Turma da DRJ/PORTO ALEGRE :
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente,
ante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 215, que indeferiu o crédito de
IPI solicitado no valor de R$ 336.054,78, referente ao 1o trimestre de
2005, e, conseqüentemente, não homologou as compensações vinculadas
ao presente processo.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente
deferido pela autoridade administrativa em razão da:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado;
b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901503/2009-09
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

O Termo de Verificação Fiscal encontra-se disponível no endereço
www.receita.fazenda.gov.br,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o direito creditório foi indeferido
uma vez que, no período de apuração encerrado em 31 de março de 2005,
o estabelecimento inscrito no CPJ 66.715.459/0001-80 não possui o saldo
credor apontado no PER/DCOMP.
Conclui que se a empresa possui crédito extemporâneo, esse crédito não
foi escriturado em março, apurado no 1o trimestre de 2005, no
estabelecimento matriz e não monta o valor pleiteado no PER/DCOMP.
Consta no Termo que na relação de notas fiscais constantes do
PER/DCOMP há notas referentes a aquisições feitas pelo estabelecimento
matriz
CNPJ
no
66.715.459/0001-80
e
pela
filial
CNPJ
no
66.715.459/0002-60, e os valores referentes ao IPI foram informados
atualizados pela Selic.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 225/231 e documentos anexos,
aduzindo, em síntese, que:
1. Os créditos apropriados pela Impugnante referem-se às aquisições de
insumos por ela empregados em seu processo industrial, relativamente, às
entradas ocorridas no período de março de 2000 até janeiro de 2005,
sendo claro o direito ao crédito extemporâneo do IPI;
2. Tendo em vista que o aproveitamento do crédito deve ocorrer dentro
do prazo prescricional e, como esse prazo tem seu marco inicial na data
da emissão do documento fiscal, há que se proceder a sua atualização
monetária, nos mesmos moldes daquele utilizado pelo Poder Público para
atualizar os seus créditos;
3. É clara a possibilidade da Matriz receber o credito da filial nos termos
do parágrafo 1o do art. 21 da IN 900/08, e utilizá-lo para pagamento dos
seus débitos;
4. Ao final, protesta pelo deferimento do PER/DCOMP no
07117.82416.020605.1.7.01-6070.
É o relatório do essencial.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
Em respeito ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, a apuração
do IPI deve ser realizada pelo próprio estabelecimento contribuinte, pois,
ainda que a IN SRF no 21/97 combinada com a IN SRF no 33/99 tenha
previsto que o pedido de ressarcimento do saldo credor do trimestre-
calendário da filial fosse realizado pela matriz, isto não a autoriza a
aproveitá-lo em seu Registro de Apuração do IPI.
RESSARCIMENTO DE IPI. REQUISITOS
A concessão de qualquer ressarcimento ou compensação está subordinada
ao preenchimento dos requisitos e condições determinados pela
legislação tributária de regência.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DO IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC. VEDAÇÃO.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de
créditos do imposto, pela incidência da taxa Selic, ou de outros índices,
sobre os créditos escriturados extemporaneamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese :

1- DA POSSIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário
(art. 156, II, CTN). Na defmição do art. 1009 do Código Civi1/1996, ela
ocorre quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor de
obrigações, uma com a outra, operando-se a extinção até onde se
compensarem.
A autorização legal é pressuposto que diferencia a compensação tributária
da de natureza civil.
Dessa forma, mesmo quando a lei deixa a cargo da autoridade
administrativa o estabelecimento de condições e a exigência de garantias
para que o contribuinte possa utilizar a compensação, esta atividade é
estritamente vinculada, não sobrando ao agente público qualquer campo
de discricionariedade.
Como é garantido pela Lei (CTN) ao contribuinte, exercer o seu direito
ao crédito no prazo de 5 anos da ocorrência do fato gerador do imposto
pode ele, por conseqüência, utilizar esse direito e proceder a
compensação dos seus débitos vencidos e não prescritos, ou dos débitos
vincendos.
Esse é o caso presente
II— DO EMBASAMENTO ADMINISTRATIVO.
Nesses casos, o Parágrafo 3°. Do art. 66, da Lei 8383/91, estabelece :

"3'. — A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do
tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com
base na variação da UFIR."

Ainda a favor da ora RECORRENTE, temos que o art. 26 da Lei
11.941/09, deu nova redação ao art. 89., parágrafo 4°. da Lei 8212/91,
estipulando que:
"O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros
obtidos pela aplicação da Taxa Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido

Como é sabido por todos os que militam na área tributária, desde
Janeiro/96 que a UFIR foi substituída pela Taxa Selic, portanto, a
valoração dos créditos deve ocorrer pela sua variação, assim como ocorre
com os débitos dos contribuintes passíveis de cobrança pelo Poder
Tributante.
O direito ao crédito extemporâneo do IPI, decorre do "Princípio da Não-
cumulatividade" consagrado em nossa Constituição Federal, aplicado ao
sistema de escrituração fiscal desse imposto sujeito ao auto - lançamento.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

Dentro desse conceito jurídico e lastreado na melhor Doutrina, bem como
na Jurisprudência, os créditos apropriados pela Impugnante referem-se às
aquisições de Insumos por ela empregados em seu processo industrial,
relativamente, às entradas ocorridas no período de Março de 2000 até
Janeiro/2005.
Trata-se de todo material adquirido e usado no processo de
industrialização da empresa.
Sua fundamentação legal está disciplinada na Constituição Federal/88,
em seus arts. 153, inciso IV, § 3°.,item II, e, 155, item II, § 2°. inciso I,
e, no Regulamento do IPI, em seu artigo 146 e seguintes.
Tendo em vista que o aproveitamento do crédito deve ocorrer dentro do
prazo prescricional e, como esse prazo tem seu marco inicial na data da
emissão do documento fiscal, há que se proceder a sua atualização
monetária, nos mesmos moldes daquele utilizado pelo Poder Público para
atualizar os seus créditos, preservando assim, a expressão gráfica do valor
passível de crédito, posto que esse evento (crédito) só se dá após a
entrada da mercadoria no estabelecimento adquirente.
O exercício desse direito, inclusive, está previsto no art. 150, § 4o. c/c. o
art. 173, todos do Código Tributário Nacional, contados da data da
emissão do documento fiscal.
A legislação ampara, s.mj., o direito ao crédito do IPI, a começar pela
Constituição Federal artigo 153.
Verifica-se, pois, que a nossa lei maior não exclui do sistema de
compensação (não-cumulatividade), os créditos a que faz jus o
contribuinte para ser abatido do montante destacado em suas operações
de saída.
A vedação de tomada de crédito do imposto objetodo PER/DECOMP
indeferido, contraria os comandos legais hierarquicamente superiores às
legislações ordinárias, ferindo direitos dos contribuintes consagrados em
nossa carta magna.
O direito de crédito do IPI, relativamente às atividades da recorrenete
decorre, também, do CTN que em seu art. 150, 4°.
A lei atribui ao contribuinte nos casos dos impostos indiretos a obrigação
de proceder a sua escrituração fiscal nos registros próprios, apropriar-se
dos créditos decorrentes das operações de entradas em seu
estabelecimento, a apuração do imposto devido mediante o confronto
entre os créditos resultantes das entradas de insumos e os débitos
registrados pelas saídas tributadas, apurando o saldo que se devedor será
recolhido aos cofres públicos, sendo credor será transferido o saldo para o
mês seguinte.
A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário
(art. 156, II, CTN). Na definição do art.1009 do Código Civil/1996, ela
ocorre quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor de
obrigações, uma com a outra, operando-se a extinção até onde se
compensarem.

Diante do exposto, a recorrente reitera e repete neste recurso, todos os
seus argumentos contidos na sua Manifestação de Inconforrnidade,
acrescidos das alegações expressas neste Recurso Voluntário, esperando
que esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF,
acolha-o e requerendo, ainda, que seja homologada a compensação feita
pela recorrente via PER/DCOMP e, por conseqüência, reformado o v.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

acórdão ora recorrido, como forma necessária de preservar a tão esperada
Justiça e praticado plenamente o Direito.

4.

É o relatório.
Voto
5.

Consta do relatório que compõe o Acórdão DRJ que :

“O Termo de Verificação Fiscal encontra-se disponível no endereço
www.receita.fazenda.gov.br,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o direito creditório foi
indeferido uma vez que, no período de apuração encerrado em 31 de
março de 2005, o estabelecimento inscrito no CPJ 66.715.459/0001-80
não possui o saldo credor apontado no PER/DCOMP.
Conclui que se a empresa possui crédito extemporâneo, esse crédito não
foi escriturado em março, apurado no 1o trimestre de 2005, no
estabelecimento matriz e não monta o valor pleiteado no PER/DCOMP.
Consta no Termo que na relação de notas fiscais constantes do
PER/DCOMP há notas referentes a aquisições feitas pelo estabelecimento
matriz
CNPJ
no
66.715.459/0001-80
e
pela
filial
CNPJ
no
66.715.459/0002-60, e os valores referentes ao IPI foram informados
atualizados pela Selic.

6.

O Termo de Verificação Fiscal, que embasou a decisão da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO não constam dos autos.

7.

Entendemos que, para que se possa contrastar a informação da autoridade fiscal
com as razões de defesa apresentadas pela recorrente, com o objetivo precípuo de exercer a
devida justiça e obedecer, em sua plenitude, os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
garantindo á recorrente que constem nestes autos os motivos do julgamento, devem ser juntados
ao autos o Termo de Verificação Fiscal e eventuais documentos que o acompanhem.

Conclusão

8.

Neste diapasão, propomos que os presentes autos voltem á Unidade de Origem
para que sejam juntados aos presentes autos o Termo de Verificação Fiscal e eventuais
documentos que o acompanham.

É o meu voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital